Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, I, CPC. DEFESA CONTRA FATO INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE INDEVIDA. MULTA EXCLUÍDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Litigância de má-fé. Art. 80, I, do CPC. O fato atribuído à agravante não pode ser tido como deduzir pretensão contra fato incontroverso, pois este elemento, o fato incontroverso, era inexistente, já que comprovadamente nunca fora proprietária do imóvel como por ela afirmado na petição que ensejou a aplicação da multa pelo julgador primário. Inaplicável, nesses termos, o inciso I do art. 80 do CPC.
3. Caso concreto em que não se verifica, na conduta do agravante, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável, principalmente tendo em vista o provimento do apelo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.